Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra Sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirantes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 14, caput, da Lei. 10.826/03, à pena de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção; 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão; e, em 8 (oito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (1) verificar se a atipicidade material deve ser reconhecida quanto ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido; (2) se há conjunto probatório suficiente para condenar o réu pela prática do crime de ameaça; (3) se as penas foram dimensionadas dentro dos parâmetros legais e conforme as circunstâncias fáticas; e, (4) se o valor da condenação por danos morais à vítima foi elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pacífico em sua jurisprudência, é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância requer a demonstração, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) a inexpressividade da lesão jurídica.

5. O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

6. Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.